Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706140-19.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES RECORRIDO: DAMARYS ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EM CASO DE ALAGAMENTO. DANOS CONDIZENTES COM EXCESSO DE ÁGUA NO MOTOR. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que ocorreu recusa injustificada da ré à cobertura veicular contratada, porquanto o sinistro decorrente de alagamento deve ser indenizado. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a recorrida seja condenada a arcar com os custos decorrentes do conserto do veículo, bem como indenização por danos morais. 4. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos. 5. A relação jurídica é de consumo, uma vez que a autora é destinatária final dos serviços de proteção veicular. As partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços e inversão do ônus da prova. Nesse sentido: Acórdão 1726812, 07083678020228070017, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. No caso, o relato do sinistro, ocorrido em Sobradinho (DF) no dia 10/04/2023, assim como a ordem de serviço para conserto do veículo (ID 51365388 e 51365383), sinalizam defeito condizente com situação de alagamento, evidenciando que os danos não foram decorrentes de mera pane mecânica ou desgaste natural. Ou seja, são fortes os indicativos de que a pane mecânica foi causada por excesso de água no motor, decorrente de evento climático. 7. Por outro lado, militando em favor da autora a inversão do ônus da prova, caberia a ré demonstrar que o serviço descrito no orçamento para conserto do veículo não tem relação com dano causado por alagamento. No entanto, a ré não apresentou qualquer parecer técnico para corroborar suas teses defensivas, deixando de demonstrar que os danos no veículo da autora não são condizentes com excesso de água no motor (artigo 373, II, do CPC). 8. O regulamento do Programa de Proteção Automotiva prevê cobertura em caso de sinistros envolvendo eventos da natureza, como alagamentos (ID 51365406 - Pág. 5). E conforme o glossário da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), alagamento é o “excesso de água decorrente de evento climático provocando danos ao bem segurado” (https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/glossario). 9. Nesse contexto, configura-se que o serviço prestado pela ré foi defeituoso e insatisfatório, porquanto não ofereceu conforto e segurança à contratante, finalidade intrínseca ao contrato, violando o artigo 4.o, III, do CDC, que assegura a boa-fé e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 10. Por conseguinte, existindo previsão contratual e não afastado o direito da autora, satisfatoriamente demonstrado, a ré responde pelo conserto do veículo, representado no orçamento exibido, no valor de R$11.058,40, não impugnado, por força do sinistro ocorrido. Nesse sentido: Acórdão 1415068, 07136697520218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 11. No tocante ao dano moral, a sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5o, V e X, da CF e art. 6o, VI, do CDC), sendo imprescindível a sua demonstração. A situação vivenciada pela autora não extrapolou o âmbito obrigacional e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, visto que não gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a indenização por danos morais. E consoante o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material". 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando a sentença, condenar a ré/recorrida a pagar a autora/recorrente o valor de R$11.058,40 (onze mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. 13.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, incisos XXXVI e LV e art. 98, inciso I da Constituição Federal. Argumenta que as provas anexadas aos autos são insuficientes para fundamentar a reparação dos danos materiais ocorridos. Afirma não ser possível apurar eventual responsabilidade da recorrente, haja vista a necessidade de produção de prova pericial. Assevera que o julgamento da demanda, sem o devido conhecimento técnico acerca da “mecânica dos veículos” e sem a devida instrução probatória, gerou o cerceamento do direito de defesa do recorrente, representando verdadeira violação à ampla defesa e ao contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 55523131. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). Acrescenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 640.671 (Tema 433), sob a sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: “A questão da alegada necessidade de produção de prova complexa afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Pelo exposto, tendo em vista a ausência de repercussão geral da controvérsia, conforme entendimento exarado pela Suprema Corte no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal